Tribunal: TCU
Processo: 031.841/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12155/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.841/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudecir Michelin (XXX.876.458-XX); Denise Grabert Neves (XXX.371.908-XX); Gleici Oliveira Bessa dos Santos (XXX.224.248-XX); Marcelo Mendes de Moraes (XXX.573.118-XX); Maria Ines Vitor (XXX.828.758-XX); Rosangela Aparecida Cabral Moreira (XXX.718.218-XX); Silvana Regina de Oliveira (XXX.092.598-XX); Sueli Aparecida de Jesus Silveira Gomes (XXX.198.618-XX); Therezio Xavier da Silva Junior (XXX.686.518-XX); Zilda Roberto de Castro da Silva (XXX.856.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.